Tribunal: TJBA
Processo: 8011839-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011839-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE MUSZKAT, BRUNO DA SILVA MADEIRA

AGRAVADO: LOCAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS CUNHA MENDONCA, MARCELO OTAVIO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. BASE DE CÁLCULO DA MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NATUREZA DAS ASTREINTES. DISTINÇÃO ENTRE MULTAS DE NATUREZA COERCITIVA E SANÇÕES PROCESSUAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento da própria embargante, para determinar o recálculo do valor exequendo, com a exclusão das astreintes da base de cálculo dos honorários advocatícios e a fixação da multa diária em R$ 140,00.

A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à exclusão das astreintes da base de cálculo da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de exclusão das astreintes da base de cálculo da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, sob o argumento de que tais verbas não integram a condenação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se constata omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma exaustiva os parâmetros da execução.
A multa do art. 523, § 1º, do CPC possui natureza punitiva e incide sobre o valor do débito exequendo, que inclui as astreintes já consolidadas e convertidas em quantia certa.

A exclusão das astreintes da base de cálculo da multa legal não se justifica, pois estas integram o valor líquido da dívida já constituída.

A jurisprudência do STJ admite expressamente a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor das astreintes já liquidadas (AgInt no AREsp 982.848/RS; AgInt no REsp 1.634.355/AM).

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à obtenção de efeitos modificativos sem a presença de vícios formais no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO.

Te­ses de julgamento:
“1. A multa do art. 523, § 1º, do CPC incide sobre o valor total do débito, incluindo as astreintes convertidas em quantia certa.”
“2. A exclusão das astreintes da base de cálculo dos honorários advocatícios não implica sua exclusão da base de cálculo da multa legal por descumprimento da obrigação de pagar.”

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04